Tribunal: TJBA
Processo: 8001121-02.2021.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001121-02.2021.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RALPHE ARAUJO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
WELLISSON MATHEUS RIOS QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA
DE SANTA BÁRBARA/BA
. DEVER DO ESTADO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL.
PRELIMINARES REJEITADAS. TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. TABELA DA OAB. PARÂMETRO REFERENCIAL. QUANTUM REDUZIDO. ATUAÇÃO EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO, AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E ALEGAÇÕES FINAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO PARA R$ 4.500,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara/BA que, nos autos da ação penal nº 8001121-02.2021.8.05.0219, absolveu o réu denunciado por ameaça (art. 147 do CP) e fixou honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado, no valor de R$ 6.000,00, a serem suportados pelo ente estatal. O apelante suscita preliminares de nulidade da nomeação do dativo e de incompetência do juízo para arbitramento da verba, e, no mérito, pleiteia a redução do valor à luz do Tema 984 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a nomeação de defensor dativo e se o juízo criminal é competente para fixar os honorários respectivos, mesmo diante da existência de grupo especializado da Defensoria Pública; (
ii
) estabelecer se o valor arbitrado a título de honorários observa os parâmetros fixados no Tema Repetitivo 984 do STJ, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação de defensor dativo é legítima quando inexistente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública na comarca, constituindo medida necessária à garantia da ampla defesa do réu hipossuficiente.

A Resolução nº 011/2019 da Defensoria Pública do Estado da Bahia institui grupo especializado para atuação no Tribunal do Júri, não se aplicando a processo de competência do juiz singular por crime de ameaça.

O juízo criminal é competente para arbitrar honorários ao defensor dativo na própria sentença, conferindo-se à decisão natureza de título executivo judicial, sendo desnecessária prévia manifestação específica do ente estatal.

O Estado deve remunerar o defensor dativo, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, quando a atuação decorre de omissão estrutural na prestação da assistência jurídica.

As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, possuindo caráter meramente referencial, conforme tese firmada no Tema 984 do STJ (REsp 1.656.322/SC).

O magistrado pode arbitrar valor diverso do indicado na tabela quando este se mostrar desproporcional ao labor efetivamente desempenhado, desde que o faça de forma motivada.

O valor fixado deve observar a complexidade da causa, os atos processuais praticados e o tempo despendido, sob pena de onerosidade excessiva ao erário.

No caso concreto, o defensor dativo apresentou resposta à acusação, participou da audiência de instrução e julgamento e apresentou alegações finais por memoriais, o que justifica a fixação da verba em R$ 4.500,00, montante proporcional ao trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP, art. 147; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019 (Tema 984); TJ-BA, Apelação nº 0000315-44.2017.8.05.0090, Rel. Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, j. 30.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 0001248-83.2007.8.05.0052, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, j. 17.06.2024; TJ-BA, Apelação nº 0000165-06.2017.8.05.0012, Rel. Des.
Antonio
Cunha Cavalcanti, j. 15.05.2025; TJ-BA, Apelação nº 0300699-84.2017.8.05.0040, Rel. Desa. Soraya
Moradillo
Queiroz, j. 26.10.2023; TJ-BA, Apelação nº 0000082-74.2017.8.05.0081, Rel. Des.
Nartir
Dantas Weber, j. 14.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001121-02.2021.8.05.0219, da Comarca de Santa Bárbara/BA, em que figuram como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
Bel. WELLISSON OLIVEIRA DOS SANTOS
(OAB/
BA 72.323).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - 1ª Turma, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
REJEITAR
as preliminares e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado dativo Dr.
Wellisson
Oliveira dos Santos (OAB/BA nº 72.323), de valor superior ao adequado ao caso concreto, fixando-os em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a serem pagos pelo Estado Da Bahia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das sessões, de
de
2026.